Tribunal: CARF
Processo: 10680.009716/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009716/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.371 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MARIA IGNES RODRIGUES LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA LOCAL.
Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela
do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque
ausente o interesse da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo deste lançamento os
rendimentos recebidos do Ipsemg.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22), lavrada em
12/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 50.387,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009716/2008-80
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 1/13), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo, por meio de seu procurador, apresentou impugnação em
24/07/2008, segundo despacho de fls. 99, com documentos anexos, alegando, em
apertada síntese, que:
- a impugnante é aposentada pelo Ipsemg e pensionista do Ministério da Saúde,
fls. 15/18;
- a impugnante é portadora de cardiopatia isquêmica grave, fls. 19/20;
- nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, os rendimentos dos portadores
de cardiopatia grave estão isentos do pagamento do imposto de renda;
- certa do seu direito, a impugnante procurou o Ipsemg para a realização de
perícia médica necessária para o gozo do benefício fiscal;
- a inspeção médica do Ipsemg concluiu pela inexistência de patologia que se
enquadre no inciso XIV do art. 6o da Lei n° 7.713/98, fls. 27/30;
- com o indeferimento do pedido administrativo, a requerente ajuizou Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito de n° 0024.07.575088-5, em trâmite perante a
1a Vara de Feitos Tributários do Estado de Minas Gerais, fls. 31/40;
- dos fundamentos da decisão judicial se extrai a determinação de suspensão do
desconto do imposto de renda sobre os proventos da requerente em razão do
reconhecimento de que é portadora de moléstia grave;
- por corolário, o mesmo direito deve ser reconhecido em relação à pensão
proveniente do Ministério da Saúde percebida pela requerente;
- amparada na concessão de tutela antecipada, fls. 42/43, ratificada por ocasião
da prolação da sentença de mérito, fls. 56/62, a impugnante providenciou a retificação
da sua declaração de rendimentos, donde restou demonstrado que não havia imposto a
pagar, mas a restituir, fls. 47/55;
- a retificação da declaração deu ensejo à notificação de lançamento ora
impugnada;
- em que pese o art. 30 da Lei n° 9.250/95 exigir a apresentação de laudo
médico oficial, a ocorrência de moléstia grave pode ser comprovada mediante ação
judicial;
- como a impugnante se enquadra na hipótese descrita pelo permissivo legal,
consoante disposto em decisão judicial, inquestionável que faz jus ao benefício
instituído em lei, pelo que resta afastada a incidência do imposto de renda sobre seus
rendimentos, incluídos o provento de aposentadoria e pensão;
- noutro giro, os rendimentos informados em Dimob também são isentos da
incidência do IR, pois excluídos os rendimentos não tributáveis, a quantia relativa ao
aluguel está dentro da faixa de isenção anual dos rendimentos;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

- aviado o presente recurso e demonstrada a concessão da tutela antecipada,
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Por fim, requer o reconhecimento de que é portadora de cardiopatia grave; a
declaração do direito à isenção do imposto de renda; o reconhecimento da não
incidência do imposto de renda sobre o aluguel auferido; o cancelamento da
notificação de lançamento e, não admitido este, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-32.234 (e-fls. 116/123), os membros da 7a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dos rendimentos de aposentadoria e pensão
Alega o sujeito passivo que é aposentada pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg e pensionista do Ministério da Saúde,
conforme documento de fls. 15/18.
A análise do documento de fls. 17, entretanto, apenas revela que o contribuinte
recebeu rendimentos do Ministério da Saúde e do Ipsemg.
Não há menção alguma no referido documento de que os rendimentos tenham
sido recebidos em decorrência do trabalho, aposentadoria, pensão, ou seja, não há
informação sobre a natureza dos valores recebidos.
Nos termos do §4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, o qual dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão, excetuando-se os casos descritos nas alíneas "a",
"b" e "c" do mesmo parágrafo, os quais não se aplicam ao presente caso.
...
Encontra-se juntada em fls. 64 uma certidão emitida pelo Ipsemg em que se
menciona que a impugnante é beneficiária da pensão de n° 15.047-9, deixada pelo
óbito de Antônio Lacerda.
Assim, conclui-se que:
a) não é possível afirmar que os rendimentos recebidos do Ministério da Saúde
são decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) não é possível definir qual é a natureza dos rendimentos recebidos do
Ipsemg, haja vista que este instituto preconiza que é decorrente de pensão, enquanto o
contribuinte assinala que advém de aposentadoria.
Da omissão de rendimentos e da ação judicial
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

Verifica-se da análise dos autos que a notificação de lançamento tem por base a
omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$50.387,18, sendo este
discriminado em R$10.826,42 do Ministério da Saúde e R$39.560,76 do Ipsemg.
A impugnante afirma que é portadora de cardiopatia grave e sustenta, nos
termos do art. 6o , XIV, da Lei n° 7.713/88, que os rendimentos que percebeu são
isentos do imposto de renda.
...
Assevera que apesar de o art. 30 da Lei n° 9.250/95 exigir a apresentação de
laudo médico oficial para gozo do benefício da isenção do imposto de renda, a
ocorrência de moléstia grave pode ser comprovada mediante ação judicial, tal como se
deu nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito de n° 0024.07.575088-
5, que tramitou perante a I a Vara de Feitos Tributários do Estado de Minas Gerais, fls.
32/43 c/c fls. 57/62.
...
Nos termos da sentença, fls. 61/62, foi declarado o direito da autora [ora
impugnante] à isenção do IRRF, devendo o demandado [Estado de Minas Gerais] se
abster de proceder a retenção, bem como condenado o réu a restituir a autora, a partir
de 29/09/2006, os descontos indevidos efetivados a título de retenção de imposto de
renda
...
Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
fls. 100/105, demonstra que a sentença foi parcialmente reformada; que autor e réu
interpuseram embargos declaratórios, não acolhidos, e que o recurso especial
interposto não foi admitido.
Apesar de o acórdão que reformou a sentença não constar dos autos, entendo
que não haverá prejuízo ao julgamento do presente processo, pois, como é de fácil
percepção, a referida ação judicial, apesar de ter estreita relação com o objeto da
discussão aqui encerrada, não foi impetrada contra a Fazenda Pública Nacional -
União, fato este determinante para a não observância das regras contidas no Ato
Declaratório Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - Cosit n° 3,
de 14 de fevereiro de 1996, ou, até mesmo, do princípio da unidade de jurisdição em
que se estabelece que a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão
administrativa.
...
Para que uma ação judicial produza efeitos em relação à União, pessoa jurídica
competente para instituir o imposto de renda, nos moldes do art. 153, III, da Carta
Magna, há de ser proposta, necessariamente, perante a Justiça Federal, em observância
ao art. 109,I, da Constituição, e nunca apenas contra terceiros, no caso o Estado de
Minas Gerais.
...
Importante registrar que embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

seus servidores e empregados, sob a fiel reprodução do art. 157,1, da Constituição,
compete à União cobrar o mencionado tributo.
...
A mencionada norma - art. 157,I, aliás, não retira a legitimidade da União para
figurar no polo passivo acerca da ação declaratória de reconhecimento do direito da
autora à isenção do IRRF. Somente a pessoa jurídica de direito público que tem
competência para instituir o tributo detém, também, o poder de isentá-lo.
Ademais, cabe esclarecer que apesar de pertencer aos Estados o produto da
arrecadação do imposto de renda sobre os rendimentos por eles pagos, a incorporação
definitiva da receita de retenção pelos mesmos só ocorre após a devida comunicação à
Receita Federal do Brasil do total dos rendimentos brutos pagos no mês anterior e o
montante do imposto retido. É a inteligência do §2° do art. 18 do Decreto-Lei n°
1.089/70.
...
Diante do exposto, entendo que a sentença proferida contra o Estado de Minas
Gerais não alcança a Fazenda Nacional, razão pela qual não há óbice a que se
considere os rendimentos auferidos do Ministério da Saúde, do Ipsemg e a título de
aluguel informado pela Orcasa Administração e Negócios Imobiliários Ltda., como
rendimentos tributáveis.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
130/136), argumentado, em síntese, que:
Em momento algum levantou-se qualquer manifestação contrária à competência
da União para instituição do tributo;
Somente pode-se cobrar o tributo, se o mesmo existir e no caso, a justiça estadual
declarou ser isenta da retenção do imposto de renda pessoa física, não restando o que ser cobrado
pela União;
Não há que ser confundir a competência da União para instituir o IR, e a do
Estado em arrecadar o produto do referido imposto incidente na fonte; e
Nos termos do art. 119 do CTN, o Estado é o sujeito ativo da respectiva obrigação
tributária, na medida em que é o titular da competência para exigir o seu cumprimento. Logo é o
Estado a parte legítima para figurar em qualquer causa em que se requeira a isenção, pois se
busca a declaração do direito à isenção do IRPF incidente sobre proventos de aposentadoria de
funcionária publica estadual acometida de moléstia grave.
Cita, ainda, jurisprudência dos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Saúde,
CNPJ no 00.394.544/0186-37, no valor de R$ 10.826,42 e do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de MG, CNPJ 17.217.332/0001-25, no valor de R$ 39.560,76.
Do Mérito
Da Competência da Justiça Estadual nos Julgamentos sobre IR
Bem, a controvérsia desta lide está restrita ao reconhecimento da isenção de IRPF,
nos termos dos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, com base em sentença
prolatada pela Justiça do Estado de Minas Gerais, na ação declaratória no 0024.07.575088-5,
de autoria da recorrente, aos valores rendimentos recebidos por ser portadora de cardiopatia
grave, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
Pela legislação acima, verifica-se que para fazer juz a este benefício de isenção do
imposto de renda pessoa física - IRPF, acima citado, deve o contribuinte fazer prova de que os
rendimentos recebidos naquele período são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

remunerada ou pensão e de que é portador de uma das moléstias erigidas pela Lei,
necessariamente atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, DF, Estados ou
Municípios.
Como visto, o julgamento de primeira instância, entendeu por bem em manter a
omissão de rendimentos pelo seguinte fundamento (e-fls. 119/123):
Dos rendimentos de aposentadoria e pensão
...
Assim, conclui-se que:
a) não é possível afirmar que os rendimentos recebidos do Ministério da Saúde
são decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) não é possível definir qual é a natureza dos rendimentos recebidos do
Ipsemg, haja vista que este instituto preconiza que é decorrente de pensão, enquanto o
contribuinte assinala que advém de aposentadoria.
Da omissão de rendimentos e da ação judicial
...
Para que uma ação judicial produza efeitos em relação à União, pessoa
jurídica competente para instituir o imposto de renda, nos moldes do art. 153, III, da
Carta Magna, há de ser proposta, necessariamente, perante a Justiça Federal, em
observância ao art. 109,I, da Constituição, e nunca apenas contra terceiros, no caso o
Estado de Minas Gerais.
...
Diante do exposto, entendo que a sentença proferida contra o Estado de Minas
Gerais não alcança a Fazenda Nacional, razão pela qual não há óbice a que se
considere os rendimentos auferidos do Ministério da Saúde, do Ipsemg e a título de
aluguel informado pela Orcasa Administração e Negócios Imobiliários Ltda., como
rendimentos tributáveis.
Como visto, os óbices apontados restringem-se à falta de comprovação da
natureza dos rendimentos recebidos pelo Ipsemg e pelo Ministério da Saúde, bem como pelo
entendimento de que a ação judicial não produziu efeitos em relação à União por não ter sido
proposta perante a justiça federal.
Em sede recursal a interessada, ratifica os argumentos já utilizados em sua
impugnação.
Relativamente aos rendimentos recebidos do Ipsemg, pela análise da petição
inicial (e-fls.37/45) da ação judicial e da certidão (e-fls. 69), pode-se inferir que a sua natureza
é a de benefício de pensão por morte.
No que diz respeito ao alcance dos efeitos da sentença judicial (e-fls. 62/66),
informamos que o enunciado da Súmula 447 do STJ, assim determina:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de
renda retido na fonte proposta por seus servidores.
Dentro desta linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, em 22/10/2012,
reconheceu a existência de repercussão geral do RE no 684.169/RS (Tema 572) em que foi
discutido, à luz do inciso III do art. 153, do inciso I do art. 157 e do art. 159 da Constituição
Federal, a competência para processar e julgar controvérsia alusiva à parcela do imposto de
renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, firmando a seguinte tese:
Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do
imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o
interesse da União.
No mérito, foi reafirmada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que
não há interesse da União na hipótese, sendo, portanto, competência da Justiça estadual o
julgamento de tais casos, abaixo transcrito partes do citado Acórdão:
...
A vexata quaestio, desta feita, cinge-se à definição da competência para julgar a
controvérsia quanto ao imposto de renda retido na fonte, a teor do disposto no artigo
157, I, da Constituição Federal que preconiza pertencer “aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
Registro que a jurisprudência desta Corte alinha-se no sentido de que, no
caso, não há interesse da União, motivo pelo qual prevalece a competência da
justiça comum. Nesse sentido, já se manifestaram ambas as turmas:
Por todo o exposto, entendo que o alcance dos efeitos da ação judicial interposta
na 1a Vara de Feitos Tributários do Estado de Minas Gerais que reconheceu ser a recorrente
portadora de cardiopatia isquêmica grave, restringe-se aos rendimentos recebidos pela
contribuinte pagos pelo Estado de Minas Gerais, ou seja, os pagos pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, no valor de R$ 39.560,76.
Conclusão
Assim, voto pela exclusão daqueles rendimentos da base de cálculo desta
Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo deste lançamento os rendimentos
recebidos do Ipsemg.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.371 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009716/2008-80

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital